Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701894-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LINDALVA GONÇALVES DIAS RECORRIDO: VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DESNECESSÁRIA. ABSTRAÇÃO E CARTULARIDADE. 1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370). 2. A simples argumentação de inexistência de relação comercial entre as partes não é suficiente para infirmar a dívida representada pelos cheques, especialmente se a embargante não expõe qualquer explicação sobre a razão de ter emitido, regularmente, as cártulas. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 370, caput, 373, inciso II, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de contradição no acórdão objurgado, ao argumento de que não houve o indeferimento das provas pretendidas, uma vez que não foi oportunizada a produção probatória, razão pela qual a decisão recorrida deveria ser anulada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso concreto (AgInt nos EAREsp 543.036/SP, Corte Especial, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27.10.2017). Precedentes: AgInt nos EAREsp 1.246.594/SP, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 17.12.2018; AgInt nos EAREsp 1.153.806/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 9.10.2018; AgRg nos EREsp 1.803.437/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020” (AgInt no REsp 1736111/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 370, caput, e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, assim como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024